Tribunal: TJMT
Processo: 1021739-31.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021739-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAMMELLA CHRISTINNA BARBOSA DE ASSIS - CPF: 018.703.791-44 (RECORRENTE), ALEX RODRIGUES DE ABREU - CPF: 810.664.143-00 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FURTO OCORRIDO NO ESTACIONAMENTO DA EMPRESA PROMOVIDA - ALEGAÇÃO DE ARROMBAMENTO DE VEÍCULO E FURTO DE PERTENCES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO ARROMBAMENTO E FURTO NO INTERIOR DO ESTACIONAMENTO DA PROMOVIDA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não restando evidenciado que a promovente tenha tido seu veículo arrombado no estacionamento da promovida e consequentemente tenha tido objetos furtados no seu interior, de rigor a improcedência da ação.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da promovente (furto e arrombamento do veículo), conforme trecho dispositivo que cito:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.”.

A parte promovente, alegou em suas razões recursais, que a sentença merece reforma posto que juntou Boletim de ocorrência e que caberia a promovida na inversão do ônus da prova acostar aos autos o vídeo que comprovaria o furto ocorrido.

Narra que restou comprovada a obrigação de indenizar decorrente da falha na prestação dos serviços.

Requereu a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Aduz a autora, em síntese, que é cliente da parte promovida e que, no dia 02/04/2020, as 18h30min, ao sair do supermercado requerido, foi surpreendida, no estacionamento, ao encontrar seu veículo arrombado e com seus pertences furtados do interior do veículo (bolsa com documentos pessoais e cartões de crédito, um celular J5 e celular A3 xioame).

A promovida apresentou defesa afirmando que os fatos não ocorreram da forma narrada pela autora, pois o veículo da autora foi encontrado sem nenhum sinal de arrombamento.

Pois bem.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não restaram comprovadas as alegações da promovente, ora recorrente, quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Em que pese às alegações da promovente, verifico que juntou aos autos apenas um boletim de ocorrência narrando os fatos, prova esta unilateral e insuficiente diante da ausência de outros elementos de prova.

Embora alegue na inicial que o seu veículo foi arrombado, não há qualquer comprovação neste sentido, nenhuma fotografia foi juntada para comprovar o alegado arrombamento e sequer o boletim de ocorrência juntado com a inicial menciona a sua existência.

Ademais, embora alegue que na inversão do ônus da prova caberia a promovida acostar aos autos as imagens da gravação de seu circuito de segurança, entendo que os elementos mínimos do direito incumbem à parte autora provar.

Verifico que em sede de impugnação a parte promovente requereu o julgamento antecipado da lide e não requereu nenhuma outra prova para comprovar suas alegações.

Coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
de que não restou evidenciado os fatos alegados, nem o arrombamento, nem que houve furto dos pertences da promovente.

Assim, entendo que não fora comprovada qualquer falha na prestação de serviço, sendo acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021